Tribunal: TJMT
Processo: 1005395-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005395-41.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), ADILSON MORETTI - CPF: 051.532.528-76 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO ROSSATO - CPF: 343.244.100-20 (EMBARGADO), ELIANE BERVIAN ROSSATO - CPF: 503.892.541-34 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MORTE DA PARTE DEVIDAMENTE COMUNICADA ANTES DO JULGAMENTO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO PARA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES – ACÓRDÃO ANULADO –
RECURSO ACOLHIDO
.

Constatada a comunicação ao Juízo
ad quem
quanto ao falecimento do Recorrente antes do julgamento do Agravo de Instrumento, impõe-se reconhecer a nulidade do acórdão, para que seja suspensa a tramitação do feito, intimando-se para a devida habilitação dos herdeiros e sucessores do
de cujus
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1005395-41.2021.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ADILSON MORETTI
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o Embargante
suscita preliminar de nulidade do julgado, tendo em vista que o Agravante, ora Embargante, faleceu em 06/07/2021, antes do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, que por sua vez ocorreu em 28/07/2021.

Sustentou que o patrono do Embargante comunicou o falecimento da parte e, consequentemente, requereu a suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso I, do CPC.

Quanto ao mérito, alega que houve contradição no julgado, “
tendo em vista a impossibilidade de ciência inequívoca do laudo, visto que o embargante somente foi intimado da digitalização dos autos e teve prazo para suscitar qualquer irregularidade em 30/06/2021, 03 meses após a homologação do laudo pericial e não de sua juntada aos autos
”.

Sob tais argumentos, requer o provimento dos Embargos para que seja sanado o vício alegado, bem como seja declarado nulo o julgamento proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, diante do falecimento do Agravante/Embargante.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de agosto de 2021.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021